Tribunal: TJDFT
Processo: 0738806-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DUPLICATA MERCANTIL. LOCAL DO PAGAMENTO E DO PROTESTO. FORO DE ELEIÇÃO. SEDE DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título executivo extrajudicial lastreada em duplicatas mercantis emitidas pela venda de produtos para sistema de segurança.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO, local do protesto das duplicatas.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é possível declinar, de ofício, da competência em favor do foro do local do protesto das duplicatas e do domicílio do executado, mesmo existindo cláusula de eleição de foro com o mesmo lugar da sede da exequente.
III – Razões de decidir
4. A agravante-exequente tem sede em Brasília/DF; o agravado-executado tem domicílio em Posse/GO, onde foram protestados os títulos, e a execução de título extrajudicial foi proposta na Circunscrição Judiciária de Brasília, diante da cláusula de eleição de foro prevista nas duplicatas mercantis executadas, art. 781, inc. I, do CPC.
5. A agravante-exequente, ao propor a execução nesta Capital, local de sua sede e do foro eleito, não o escolheu aleatoriamente, art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC.
6. Tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, sem escolha aleatória e injustificada de foro, é vedado ao Juiz conhecer de ofício, Súmula no 33/STJ.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, §§ 1o e 5o e 781.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula no 33/STJ; TJDFT, Conflito de Competência, Acórdão no 1960751, 0746778-78.2024.8.07.0000, Relator Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/01/2025; TJDFT, Conflito de Competência, no 1902682, 0722035-04.2024.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, Relator(a) Designado Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.